Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-73.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501053-73.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: RENATA DANIELA BRANDAO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O FUNDAMENTO DA DECISÃO. EMBARGOS RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501053-73.2016.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como embargada RENATA DANIELA BRANDÃO DE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los.